Tribunal: TJDFT
Processo: 0023217-81.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023217-81.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIS ALVINO DE LIMA SUCESSOR: ANNA PAOLA COUTO NERY, DAVI DE OLIVEIRA LIMA, SARAH DE OLIVEIRA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 23574434, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar a dedução da reserva de honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no percentual de 20% (vinte por cento). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios